Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-19.2023.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002305-19.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DELSON ALVES PEREIRA - CPF: 204.610.701-20 (APELANTE), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE SEM PROVA DOCUMENTAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por consumidor em face de seguradora, diante de descontos mensais não autorizados em benefício previdenciário.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: i) se há validade jurídica na contratação de seguro por telemarketing sem apólice ou instrumento contratual escrito;
ii
) se a ausência de documento contratual impede a cobrança de valores por parte da seguradora;
iii
) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e
iv
) se a existência de descontos indevidos caracteriza dano moral indenizável.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência das normas do CDC, com inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações.

4. A gravação de áudio apresentada não supre a exigência legal de instrumento contratual formal, conforme art. 758 do CC/2002 e art. 54 da Lei no 15.040/2024.

5. Ausência de contrato escrito, apólice ou qualquer outro documento idôneo capaz de demonstrar a existência do vínculo jurídico.

6. Reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida e consequente inexigibilidade dos débitos.

7. Determinada a restituição simples dos valores, ante a ausência de má-fé da seguradora.

8. Indeferido o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial relevante.

9. Inviabilidade da alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia sobre o áudio, dado que o julgamento se deu pela insuficiência da própria prova apresentada pela ré.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com condenação da ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apólice, contrato escrito ou documento equivalente impede o reconhecimento de contratação válida de seguro. 2. A cobrança indevida sem má-fé do credor enseja restituição simples dos valores pagos. 3. Descontos indevidos, desacompanhados de repercussão concreta na esfera moral do consumidor, não caracterizam dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 758; CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 6o, VIII, 42,
p.u
.; Lei no 15.040/2024,
arts
. 54 e 55; Lei no 14.905/2024,
arts
. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.544.150/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.161.169/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23.09.2024; TJMT, Apelação 1029087-09.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Redatora p/ acórdão Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025,
DJe
07.05.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Delson Alves Pereira
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
, ajuizada em face de
Sabemi
Seguradora S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que ajuizou a demanda em razão de sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, desde maio de 2019, a título de “Débito Automático
Sabemi
Segurado”, sem autorização.

Afirma que a sentença julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a validade de suposta contratação por via telefônica, com base em gravação de áudio, apesar de inexistir contrato assinado nos autos.

Argumenta que o áudio atribuído ao
A
utor foi impugnado em momento oportuno, com pedido de perícia, sem apreciação pelo Juízo de origem, e que o conteúdo do registro não comprova anuência regular, pois não há identificação clara do contratante.

Ressalta, ainda, a necessidade de cautela em contratações dessa natureza

e defende que a
R
equerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar contratação válida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais
.

Nas c
ontrarrazões
, a Apelada pugna pelo não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Eminentes Pares,

Delson Alves Pereira
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito, Inversão do Ônus da Prova e Exibição de Documentos
em face de
Sabemi
Seguradora S.A.
, alegando que, desde maio de 2019, foram lançadas cobranças mensais em sua conta bancária, identificadas como “Débito Automático
Sabemi
Segurado”, com valores que iniciaram em R$ 30,00, passaram para R$ 31,19 e, ao tempo do ajuizamento, alcançaram R$ 48,49, sem contratação ou autorização.

Sustenta que apenas tomou ciência da origem dos descontos após contato com a agência pagadora, ocasião em que foi informado de que se tratava de seguro de vida vinculado à requerida, motivo pelo qual solicitou cancelamento e ressarcimento, sem êxito.

Afirma que jamais firmou qualquer vínculo contratual com a ré e que as informações prestadas no atendimento reforçaram a irregularidade da cobrança.

Argumenta que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar e que a permanência das cobranças compromete sua subsistência, o que justifica tutela provisória para cessação imediata dos débitos.

Ressalta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com pedido de inversão do ônus probatório e exibição do suposto contrato que teria dado origem às cobranças, além da restituição em dobro dos valores pagos, apontados no montante de R$ 1.920,78, com pleito de repetição em dobro no total de R$ 3.841,56.

Requer, ao final, a suspensão liminar dos descontos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a repetição do indébito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00
.

Na contestação, a
Sabemi
Seguradora S.A. rechaçou as teses autorais, sustentando a prescrição trienal da pretensão de repetição de indébito, com fundamento no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, ao argumento de que os descontos narrados teriam início em 2019 e que não se aplica o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

Defendeu, no mérito, a regularidade da contratação do seguro por venda telefônica, afirmando que o
A
utor confirmou a avença e seus dados pessoais em gravação de áudio, além de aduzir inexistência de ato ilícito, de dano moral e de hipótese para devolução em dobro, por ausência de má-fé
.

S
ubsidiariamente, pugnou pela restituição simples e, em eventual aplicação do art. 42 do CDC, pela observância da modulação fixada pelo STJ a partir de 30/03/2021, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos e a condenação do
A
utor em honorários.

O
Juiz
a quo

rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, e no mérito,
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconheceu a validade da contratação realizada por meio telefônico, afastou a existência de dano moral e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformad
o, o
Autor interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia central reside na
validade do suposto contrato de seguro que teria dado causa aos descontos impugnados,
na
suficiência do áudio de telemarketing como meio de prova da contratação, na ausência de instrumento contratual escrito/apólice, e
nas
consequências jurídicas decorrentes dos descontos realizados, notadamente quanto à restituição dos valores e à configuração

ou não de dano moral.

De início, impõe-se o reconhecimento da incidência das normas consumeristas à espécie, uma vez que a relação jurídica controvertida ostenta nítida natureza de relação de consumo, envolvendo, de um lado, consumidor final e, de outro, seguradora fornecedora de serviços, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, revela-se juridicamente impositiva a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações deduzidas pelo autor e de sua inequívoca hipossuficiência técnica, informacional e econômica em face da seguradora demandada.

Trata-se de medida que visa preservar o equilíbrio processual e assegurar a efetividade da tutela consumerista, em conformidade com os princípios norteadores do microssistema de defesa do consumidor.

O áudio juntado pela ré registra contato telefônico no qual a preposta se identifica como representante da seguradora, apresenta os supostos benefícios do produto ofertado, indica a existência de “plano” no valor mensal de R$ 30,00, confirma dados pessoais do autor e, ao final, colhe autorização para débito em conta, com mera remissão genérica às “condições gerais” disponibilizadas em sítio eletrônico.

Com fundamento exclusivo nessa gravação, a sentença reconheceu a validade da contratação por via telefônica.

Ocorre que, em se tratando de contrato de seguro,
o regime jurídico aplicável à época dos fatos estabelecia
disciplina própria para a prova da contratação.
O
a
rt. 758 do Código Civil, vigente à época dos fatos,
é
taxativo ao estabelecer
que o contrato de seguro se prova pela exibição da apólice ou do bilhete de seguro, admitindo-se, apenas na falta desses documentos, a demonstração do vínculo mediante documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.

A evolução legislativa consolidada pela Lei n.o 15.040/2024, que dispõe sobre normas de seguro privado e revoga dispositivos do Código Civil e do Decreto-Lei n.o 73/1966, invocada aqui como reforço argumentativo, tornou ainda mais explícito o rigor probatório próprio dos contratos de seguro, fortalecendo a exigência de formalização documental qualificada para a comprovação da existência e do conteúdo do vínculo contratual.

O art. 54 passou a admitir a prova por todos os meios em direito, vedada, contudo, a prova exclusivamente testemunhal, exigindo suporte material mínimo. Já o art. 55 impôs à seguradora o dever de entregar ao contratante, em até 30 (trinta) dias da aceitação, documento probatório do contrato, contendo os elementos essenciais da avença, como identificação das partes, vigência, valor do seguro, riscos garantidos, riscos excluídos e composição do prêmio.

No caso, embora a
R
é alegue a existência de apólice e de condições gerais do seguro, não houve juntada aos autos de qualquer instrumento contratual escrito apto a demonstrar a formação válida do vínculo jurídico, tais como apólice, bilhete de seguro, proposta de adesão, certificado individual, termo de adesão, documento probatório do contrato ou instrumento equivalente.

Inexiste, portanto, suporte documental que permita, com segurança jurídica, a identificação dos elementos essenciais do seguro, como coberturas contratadas, riscos excluídos, vigência, beneficiários, critérios de reajuste, carências, regras de cancelamento e demais cláusulas estruturantes da avença.

Embora a
R
é tenha colacionado gravação de áudio aos autos, tal elemento probatório, isoladamente considerado, não supre a ausência do instrumento contratual escrito ou da apólice, tampouco permite a reconstrução segura do conteúdo contratual, especialmente no que se refere às cláusulas limitativas e restritivas de direito, cujo conhecimento pelo consumidor exige prova qualificada e documental.

Na espécie, competia à seguradora demonstrar a existência da contratação específica e a regular imputação dos débitos ao consumidor, ônus probatório do qual não se desincumbiu. A ausência de contrato escrito, de apólice ou de qualquer elemento documental idôneo de manifestação inequívoca de vontade impede o reconhecimento da existência do negócio jurídico.

Se efetivamente houvesse contratação válida, caberia à ré apresentá-la de forma íntegra, regular e documentalmente comprovada no curso da instrução, o que não ocorreu.

Assim
, ao deixar de comprovar a existência de relação jurídica válida que justificasse os descontos efetuados, a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A inexistência de contrato escrito ou de apólice inviabiliza, inclusive, a verificação da regular formação da vontade do consumidor e do efetivo cumprimento do dever de informação, pilares estruturantes da validade das relações contratuais de consumo. Assim, ausente o suporte probatório mínimo exigido tanto pelo art. 758 do Código Civil (vigente à época dos fatos) quanto pelo regime normativo atualmente consolidado pela Lei n. 15.040/2024, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e, por consequência lógica, a declaração de inexigibilidade dos débitos dela decorrentes.

Diante desse cenário, r
econhecida a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, em razão da ausência de prova formal da contratação do seguro, impõe-se o restabelecimento do status quo ante, com a consequente devolução dos valores indevidamente descontados do patrimônio do consumidor.

Todavia, a restituição deve ocorrer na forma simples, e não em dobro. Com efeito, a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de cobrança indevida acompanhada de má-fé do credor, requisito subjetivo que não se encontra comprovado no conjunto probatório dos autos.

Na hipótese, embora configurada a falha na prestação do serviço e reconhecida a invalidade da contratação por ausência de suporte probatório idôneo, não há elementos que evidenciem conduta dolosa, abusiva ou intencionalmente ilícita por parte da seguradora na exigência dos débitos, mas apenas atuação fundada em contratação posteriormente reputada inválida por vício formal de prova.

Inexistente, portanto, o elemento subjetivo necessário à incidência da sanção civil da devolução em dobro, impõe-se a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

A devolução deverá observar os consectários legais conforme o regime normativo e jurisprudencial vigente, nos seguintes termos: i) até a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024, incidência exclusiva da taxa SELIC, como índice único de atualização do débito, por já englobar juros de mora e correção monetária, vedada qualquer cumulação com outro índice, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 (REsp n.o 2.199.164/PR); e
ii
) a partir da vigência da referida lei, aplicação de correção monetária pelo IPCA, cumulada com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei n.o 14.905/2024.

Por outro lado, q
uanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento. Embora reconhecida a irregularidade dos descontos e a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, decorrente da ausência de prova formal da contratação do seguro, tal circunstância, por si só, não configura automaticamente lesão extrapatrimonial indenizável.

O caso revela situação de ilícito de natureza eminentemente patrimonial, passível de recomposição por meio da declaração de inexigibilidade do débito e da restituição dos valores indevidamente descontados, sem que se evidencie, no conjunto probatório, violação concreta aos direitos da personalidade do autor.

Não há prova de inscrição em cadastros de inadimplentes, de negativa indevida de crédito, de interrupção de benefício, de exposição vexatória, de constrangimento público ou de qualquer situação excepcional apta a caracterizar abalo psíquico relevante. Tampouco se demonstrou comprometimento da subsistência do autor ou privação de recursos essenciais à sua manutenção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cobrança indevida ou a fraude contratual,
isoladamente consideradas
, não geram dano moral
in
re

ipsa
,
pelo que
necessária a demonstração de circunstâncias agravantes ou de efetiva repercussão na esfera psíquica do consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. PARTICULARIDADES DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 976 E 978 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, não pode ser considerada, por si só, suficiente para a caracterização do dano moral, sendo necessária a existência de circunstâncias agravantes que possam configurar a lesão extrapatrimonial.
(...).
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.544.150/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024).

Também este Tribunal tem decidido que a inexistência de contrato e a cobrança indevida, desacompanhadas de repercussão concreta na esfera moral do consumidor, não autorizam, por si sós, a condenação por danos morais, exigindo-se demonstração de situação excepcional ou agravante.

(...) 4. A jurisprudência do STJ entende que a fraude bancária, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se houver circunstâncias excepcionais ou agravantes que afetem a esfera psíquica do consumidor.

5. No caso, não há elementos que demonstrem abalo psicológico, angústia, humilhação ou exposição pública do Recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A fraude em contrato de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral, para tanto é necessária prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à esfera psíquica do consumidor.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3a Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.161.169/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23/9/2024,
DJe
25/9/2024.(TJMT, apelação 1029087-09.2022.8.11.0041, Primeira Câmara De Direito Privado, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, redatora p/ acórdão Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 29/04/2025, publicado no
DJe
em 07/05/2025). (sem negrito no original)

Na hipótese, a pretensão indenizatória funda-se exclusivamente na inexistência da contratação do seguro e nos descontos dela decorrentes, sem demonstração de repercussão efetiva e relevante na esfera íntima, psíquica ou social do Autor.

Dessa forma
, inexistente prova de abalo moral qualificado, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais, mantendo-se a tutela jurisdicional no plano patrimonial, por meio da declaração de inexigibilidade do débito e da restituição dos valores indevidamente descontados, com os consectários legais.

Por fim, anoto que a alegação de cerceamento de defesa, fundada na ausência de apreciação do pedido de perícia sobre o áudio, não merece prosperar,
uma vez que
a controvérsia é resolvida em desfavor da ré justamente pela insuficiência do referido meio de prova, isoladamente considerado. Assim, eventual produção de prova pericial revela-se despicienda, inexistindo prejuízo processual ao Autor.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
, reformo
a sentença e julg
o
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para
:

a) declarar a inexistência de relação jurídica de contrato de seguro entre as partes, por ausência de prova formal da contratação;

b) declarar a inexigibilidade dos débitos lançados sob a rubrica “Débito Automático
Sabemi
Segurado”;

c) condenar a Apelada à restituição simples dos valores indevidamente descontados do patrimônio do Autor; e

d)
fixar os consectários legais da restituição nos seguintes termos: i) até a vigência da Lei n.o 14.905/2024, incidência exclusiva da taxa SELIC, como índice único de atualização do débito, a partir da data de cada desconto indevido (Tema 1.368/STJ – REsp n.o 2.199.164/PR); e
ii
) a partir da vigência da Lei n.o 14.905/2024, correção monetária pelo IPCA cumulada com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, mantido como termo inicial a data de cada desconto indevido.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, considerado como base de cálculo o valor da restituição devida ao Autor, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, em razão do provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026